Tribunal: TJPA
Processo: 0007477-20.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007477-20.2013.8.14.0401

APELANTE: MARCELO CRUZ MARTINEZ, LILIA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0007477-20.2013.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM - PA

APELANTE(S): MARCELO CRUZ MARTINES

APELANTE(S): LILIA MARTINS

ADVOGADO(A): DR. IVANILDA BARBOSA PONTES

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A): DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A):

EMENTA. APELAÇÃO. ESTELIONATO (ARTIGO 171, CAPUT, DO CP). RECURSO DA DEFESA. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS. FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Isenção de pagamento de custas processuais. Falta de condições financeiras. Pedido não acolhido. Competência execução penal.

2. Absolvição. Impossibilidade. autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida.

3.
Recurso conhecido e improvido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter a condenação dos apelantes, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0007477-20.2013.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM - PA

APELANTE(S): MARCELO CRUZ MARTINEZ

APELANTE(S): LILIA MARTINS

ADVOGADO(A): DR. IVANILDA BARBOSA PONTES

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR(A): DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO interposta por MARCELO CRUZ MARTINEZ e LÍLIA MARTINS, contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgou procedente a denúncia e os condenou pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia em síntese, que a vítima ROGER ALBERTO MENDES AGUILERA fora abordada quando se encontrava em um posto de gasolina na Avenida Almirante Barroso, por um homem e uma mulher que se identificaram como MARCELO CRUZ MARTINEZ e NATÁLIA MARTINS. A mulher, que teria afirmado ser do estado de São Paulo e filha do proprietário da churrascaria Fogo de Chão, explicou que sua vinda à Belém tinha por objetivo pesquisa de mercado, momento em que teria alegado ter visto um anjo atrás da vítima, e que a mesma possuía um problema de estômago, o que foi suficiente para que conquistasse a confiança do ofendido, que realmente possuía esofagite.

Na oportunidade os recorrentes teriam dito que iriam fazer um trabalho para curar a vítima, motivo pelo qual esta lhes entregou a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais) para que eles providenciassem a compra de três velas, nos valores de R$200,00 (duzentos reais), R$300,00 (trezentos reais) e R$400,00 (quatrocentos reais), necessários para o procedimento.

Nos dias seguintes, os acusados continuaram a induzir a vítima para conseguir mais dinheiro para o trabalho de cura, tendo aquela, especificamente no dia 23/02/2013, por volta de 13:00 horas, entregue ao casal, no edifício Times Square, 1301, bloco “b”, localizado em Belém na Avenida Doca de Souza Franco, R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), pois eles teriam dito que precisavam ficar com tal valor por sete dias.

No dia 24/02/2013, pediram mais um montante de aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais) a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para efetivarem um novo trabalho com o fim de valorizar a vida do ofendido, pois alguém teria feito um trabalho contra o mesmo. No dia seguinte, se dirigiu ao apartamento do casal onde entregou R$ 100.000,00 (cem mil reais), ocasião na qual, na presença de quatro crianças, os acusados iniciaram um ritual, ao final do qual voltaram a pedir, a fim de finalizar o procedimento, novo montante entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), argumentando que o responsável pelo trabalho feito contra a vítima tinha posses.

O ofendido contudo, disse não ter como conseguir esse dinheiro. Os recorrentes, questionados pelo ofendido teriam então dito que precisariam ficar com os R$ 100.000,00 (cem mil reais) anteriormente pagos por sete dias, asseverando que ele não poderia falar nada a ninguém.

Nos dias seguintes, a vítima passou a desconfiar que estava sendo enganada, uma vez que os apelantes se contradiziam sobre o nome do suposto pai de Natália, que seria o proprietário da churrascaria Fogo de Chão, motivo pelo qual, no dia 28/02/2013, a vítima informou a ela por meio de ligação telefônica que não tinha mais interesse no trabalho, exigindo a devolução dos valores pagos aos recorrentes.

Ao procurar as autoridades policiais, o ofendido teve ciência que o casal já se encontrava no estado do Maranhão, e que o denunciado já havia sido inclusive autuado em flagrante por porte ilegal de arma. A peça vestibular relata ainda, que foi descoberto que o apartamento em que os apelantes moravam havia sido alugado por eles desde 22/02/2013, e que MARCELO havia se apresentado para o locador como norte-americano, afirmando estar com sua esposa na cidade a negócios, garantindo o aluguel com um cheque no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), sem cobertura.

Na oportunidade, a filha do proprietário do imóvel, Sra. RENATA PINHEIRO BERTOZZI, descobriu que o casal já havia deixado o apartamento, constatando que o prenome da recorrente seria LÍLIA e não NATÁLIA como informado à vítima.

Desta forma postulou o Ministério Público a condenação dos apelantes nas sanções punitivas dos artigos 171, caput, do Código Penal Brasileiro.

O feito tramitou regularmente, sendo a sentença proferida, julgando a lide procedente e
condenando os apelantes
pela prática do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal Brasileiro, fixando a pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto, respectivamente.

Inconformados os apelantes recorreram da sentença, apresentando suas razões, pleiteando a reforma da decisão de primeiro grau para obter o direito a justiça gratuita, com isenção de pagamento de custas e suas absolvições.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento da apelação, para que fosse mantida a sentença de primeiro grau.

O assistente de acusação, ROGER ALBERTO MENDES AGUILERA, aderiu as contrarrazões proposta pelo Órgão Ministerial, postulando, por conseguinte, pelo improvimento do apelo.

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso, e no mérito pelo improvimento.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

1.
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

2.
DO MÉRITO

2.1.
DA JUSTIÇA GRATUITA

Primeiramente, pugna a defesa dos apelantes pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Portanto, o pedido é rejeitado.

2.2. ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO

Quanto ao pleito dos apelantes de absolvição em razão da inexistência de provas, na forma do artigo 386, inciso VII, do CP, não vejo como acatá-lo.

O que se extrai da peça inaugural acusatória, em poucas palavras, é que a recorrente LILIAN se intitulando vidente e na companhia de apelante MARCELO, enganaram a vítima ROGER AGUILERA, e após conquistarem sua confiança, conseguiram que o ofendido lhes entregasse quantias em dinheiro, com a falsa promessa que após certos rituais de cura seriam devolvidos, o que não ocorreu, sofrendo o ofendido prejuízos financeiros.

A materialidade e autoria delitiva do crime de estelionato atribuído aos recorrentes, restaram evidenciadas pela prova produzida no Inquérito Policial e na instrução criminal, notadamente, a prova oral.

O ofendido ouvido em juízo, confirmou que foi ludibriado pelos apelantes, salientando que estes se aproximaram dele já com a intenção de enganá-lo. Confirmou que na primeira abordagem LILIA lhe falou que foi enviada por um anjo para ajudá-lo e que ele era portador de esofagite ficando impressionado, eis que a mesma realmente confirmou sua doença. Declarou ainda, que entregou aos apelantes o valor de R$ 900,00 (novecentos reais) para compra de velas que seriam utilizadas em rituais de cura; posteriormente, repassou mais R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, ainda, a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) que seriam devolvidos no prazo de 07 (sete) dias, e que aquelas seriam usadas para preservar sua vida, vindo a descobrir que na realidade tratou-se de um engodo, sofrendo prejuízos, eis que os apelantes se evadiram para outro Estado.

Por sua vez, os recorrentes em seus interrogatórios, em sede do contraditório e ampla defesa, declararam que realmente receberam da vítima a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), eis que a recorrente LÍLIA se apresentando com vidente, realizaria um “trabalho” para melhorar a vida do ofendido, contudo, negam que a enganaram e que receberam as quantias de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais) respectivamente para realização de “curas”.

A Realidade é que, apesar da negativa dos apelantes, verifica-se claramente que o delito de estelionato restou configurado.

Importa destacar que, para a configuração do crime em questão, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.

Além disso, o dolo, elemento subjetivo geral do crime, deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento e é extraído das circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a configuração do crime de estelionato é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima
. 2. O dolo, elemento subjetivo geral do crime de estelionato, deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento e é extraído das circunstâncias do caso concreto
.
3. A negativa de autoria do réu, conquanto encontre respaldo em seu direito à ampla defesa, encontra-se isolada e não passa de singela tentativa de se livrar da responsabilização penal pelo delito praticado. 4. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie. 5. Recurso desprovido.
(TJ-DF 20170910073229 DF 0007154-80.2017.8.07.0009, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/08/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/08/2019 . Pág.: 174/187). (grifos e negritos nossos)

No caso em tela, não há dúvidas de que os apelantes, intencionalmente, auferiram vantagem ilícita em prejuízo à vítima mediante ardil, tendo LILIA se intitulado vidente e, por isso, teria como propiciar “curas” ou realizar “trabalhos” a trazer melhoras à vida do ofendido, mediante o pagamento de certas importâncias em dinheiro, e MARCELO induzindo-o a acreditar que LÍLIAN era na verdade NATÁLIA, e que se encontravam em Belém para realizar negócios ou seja, abrir um restaurante, pois eram parentes do proprietário da churrascaria “Fogo de Chão”, todavia, após receberem os valores, além de não cumprir o prometido, fugiram para o Estado do Maranhão, verificando o ofendido, ao final, que tudo não passava de fraude.

Ressalte-se que nos crimes patrimoniais, a exemplo do crime de estelionato, a palavra da vítima tem especial relevância sobre o do réu, especialmente quando confirmada pelo conjunto probatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO.
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CRIME DE ESTELIONATO
. 1. Materialidade comprovada por auto de apreensão. 2. Autoria.
Depoimentos prestados pelas testemunhas e vítimas, firmes e coesos, que levam à conclusão, induvidosa, no sentido de que o acusado cometeu crimes de estelionato ao obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo as vítimas em erro, mediante emprego de ardil e meio fraudulento, fazendo-as acreditar que estavam investindo na compra de materiais didático para educação de seus filhos
.
3. Aplicação da pena. Mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime. Pena do quarto fato delituoso reduzida em 1/3 pela tentativa. Unificadas as penas por meio da exasperação de uma das mais expressivas em 1⁄4, em função do número de fatos. Estabelecido o regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, substituída por prestação de serviços à comunidade, alterando a prestação pecuniária por multa autônoma. Pena de multa cumulativa reduzida, tendo em vista a inaplicabilidade da regra prevista no art. 72 do CP ao crime continuado. Sentença mantida em suas demais disposições periféricas. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Crime Nº 70078761459, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:... Bernadete Coutinho Friedrich, Julgado em 30/10/2018).
(TJ-RS - ACR: 70078761459 RS, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Data de Julgamento: 30/10/2018, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2018). (grifos e negritos meus)

Saliente-se, outrossim, que a versão apresentada pelos apelantes de que não pretenderam enganar a vítima e que tudo não passou de um grande engano, eis que, somente fizeram um único “trabalho” para o ofendido a fim de melhorar a sua vida, é inverossímil.

Ademais, é de conhecimento geral que o ônus da prova é de quem a alega (artigo 156 do CPP).

Sendo assim, competia aos recorrentes comprovarem tudo o que afirmaram em sua defesa, ônus do qual não se desincumbiram.

Diante desse cenário, resta impossível absolvê-los pelo crime de estelionato, previstos no artigo 171,
caput, do
Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter a condenação dos apelantes, nos termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém – PA., ...... de .......................de 2022.

Desa. Eva
do Amaral C
oelho

Relatora

Belém, 28/04/2023